Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705120-04.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA LACERDA NETO APELADO: POLIANE ROCHA FIALHO DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (id 33128020) que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por João Batista Lacerda Neto contra Poliane Rocha Fialho, rejeitou os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O autor explicou, tanto na petição inicial (id 33127901) quanto na apelação (id 33128024), ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com Poliane Rocha Fialho (id 33127237), advogada inscrita na OAB/DF n. 45.303, para que patrocinasse a cobrança judicial e extrajudicial de dívidas em benefício da instituição credora Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact). Verifica-se que o contrato de serviços advocatícios, presente nos autos (id 33127237), foi firmado entre a advogada Poliane Rocha Fialho e a pessoa jurídica do Colégio Compact, inscrita no CNPJ sob o n. 09.586.948/0001-45. O sócio da pessoa jurídica, nos termos do contrato, é autor João Batista Lacerda Neto, inscrito no CPF sob o n. 737.177.388-87, cuja assinatura consta no negócio firmado apenas na qualidade de representante legal da instituição escolar. A presente ação, por sua vez, foi proposta pelo representante legal João Batista Lacerda Neto em nome próprio (id 33127236). Ocorre que a pessoa jurídica Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact), signatária do contrato, possui personalidade jurídica distinta do seu sócio e representante legal, pessoa física, a teor do art. 49-A do Código Civil. Eventuais demandas e controvérsias acerca do cumprimento do contrato somente podem ser intentadas pelo titular do direito demandado, visto que, segundo o art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, intime-se ambas as partes para que, no prazo de cinco (5) dias, manifestem-se sobre o possível reconhecimento de ausência de legitimidade ativa do autor João Batista Lacerda Neto para propositura da demanda em nome próprio, haja vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact) e a parte ré. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator